Tribunal: STF
Processo: RE 1280636
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido por Turma Recursal da Seção Judiciária Federal de São Paulo, assim ementado (Vol. 11):



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - AUXÍLIO DOENÇA. REQUISITOS: CARÊNCIA. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. INCAPACIDADE LABORATIVA. PARTE AUTORA PREENCHE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO INSS IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 13), foram rejeitados (Vol. 15).



    Na sequência, o INSS apresentou Pedido de Uniformização de interpretação da lei federal (Vol. 16). Na ocasião, a Turma Recursal determinou a remessa dos autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de adequação, ao fundamento de que a decisão recorrida, ao determinar a aplicação do art. 29, § 5º, da Lei 8.213/1991, violou a jurisprudência desta SUPREMA CORTE fixada no RE 583.834 (Tema 88 da repercussão geral - Em razão do caráter contributivo do regime geral de previdência (CF/1988, art. 201, caput), o art. 29, § 5º, da Lei nº 8.213/1991 não se aplica à transformação de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, mas apenas a aposentadorias por invalidez precedidas de períodos de auxílio-doença intercalados com intervalos de atividade, sendo válido o art. 36, § 7º, do Decreto nº 3.048/1999, mesmo após a Lei nº 9.876/1999) (Doc. 21).



    Todavia, a Turma Recursal, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, argumentando que (Vol. 27, fl. 1):



    “5. Quanto à revisão pelo art. 29, § 5º, Lei 8.213/91, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso Extraordinário (RE) 583834, com repercussão geral reconhecida, no sentido de que não deve ser aplicado o § 5º, do art. 29 da Lei nº. 8213/91 quando o afastamento que precede a aposentadoria por invalidez é contínuo; sendo aplicável somente aos casos em que forem intercalados períodos de labor, no intuito de se coibir interpretações que resultem em tempo ficto de contribuição, o que se mostra incompatível com o equilíbrio financeiro e atuarial. 



    6. No caso em tela, a parte autora foi titular de auxílio-doença decorrente de acidente do trabalho – código 91 (NB 5426661444), que perdurou de 16/09/2010 até 12/09/2011, quando foi cessado administrativamente. O último vínculo empregatício do autor também foi interrompido em 09/2011. No entanto, durante o período de 07/03/2012 até 25/03/2012 a Autarquia restabeleceu administrativamente o benefício de auxílio doença do autor, mas erroneamente houve o cadastro com o código 31 – que não indica situação de acidente do trabalho (NB 5503094472). O benefício foi convertido em aposentadoria por invalidez a partir de 26/03/2012. 



    7. Assim, tendo em vista que o simples restabelecimento não pode alterar a natureza jurídica do benefício, já que não houve mudança da realidade fática, o auxílio doença recebido no período de 07/03/2012 até 25/03/2012 foi decorrente de acidente do trabalho”.



    Posteriormente, a Turma de Uniformização não conheceu do pedido do INSS, ao fundamento de que “o incidente generaliza a situação e ignora o fato de se cuidar de tempo de auxílio-doença decorrente de acidente do trabalho, como tal apontado pela turma de origem, cuja revisão fática não compete a esta Corte, sendo que sequer foi o ponto tratado no recurso” (Vol. 29, fl. 2).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 18), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSS sustenta que o acórdão recorrido merece reforma, “por ter violado os dispositivos constitucionais relativos à irretroatividade das leis decorrente das garantias ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito (CF/88, art. 5º XXXVI) e da fonte de custeio total (CF/88, art. 195 § 5º), bem como o princípio contributivo (art. 201, caput e disposições constantes do art. 195), igualdade (art. 5º, caput e 201, parágrafo 1º), preservação do valor real dos benefícios “conforme critérios definidos em lei” (art. 201, parágrafo 4º), necessidade de correção dos salários-de-contribuição “na forma da lei” (art. 201, parágrafo 3º) e poder de edição de decretos pelo Executivo (art. 84, IV)”(Vol. 18, fl. 10).



    Para tanto, aduziu que “[...] o tempo de recebimento de auxílio-doença somente poderá ser contado para efeito de aposentadoria como tempo de contribuição fictício ou virtual, conforme disposto, por se tratar de hipóteses em que, rigorosamente, o segurado não possui salário-de-contribuição no período, já que se encontra, na forma da lei, licenciado do seu trabalho com prejuízo da remuneração; destarte, faz-se indispensável anotar que a contagem do tempo intercalado de recebimento de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez para os fins legais é medida de justiça ao segurado que esteve temporariamente afastado de suas atividades por motivo de doença ou lesão, desde que tenha retornado ao trabalho, não podendo ser prejudicado por uma situação para a qual muitas vezes não teve qualquer ingerência. Todavia, a disposição legal em apreço não pode ser estendida para os benefícios decorrentes de transformação, já que a Lei denota que apenas quando intercalado o período de recebimento de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez é que poderá vir a ser contado” (Vol. 18, fl. 16).



    Afirma que “o entendimento expresso no acórdão não pode ser aplicado a benefícios anteriores à data de entrada em vigência da Lei 9.876/99, ou seja, 29/11/1999” (Vol. 18, fl. 18). No ponto, assevera que “até a entrada em vigor da Lei 9.876/99, o caput do art. 29 da Lei 8.213 era expresso em fixar como data final do período básico de cálculo (PBC) dos benefícios a data de afastamento da atividade e a data do requerimento. Logo, no que tange a benefícios por incapacidade, o período básico de cálculo previsto no parágrafo 5º do mesmo estender-se-ia até o mês anterior ao do afastamento da atividade, conjugando-se o parágrafo 5º com o caput do art. 29” (Vol. 18, fl. 19).



    Ao final, requer o provimento do RE, “para o fim de reformar o acórdão recorrido, julgando improcedente o pedido de revisão do benefício e invertendo-se ainda os ônus da sucumbência”, bem como para que “seja afastada a aplicação do artigo 29, §5º, da Lei 8.213/91 considerando a concessão da aposentadoria por invalidez mediante a conversão do auxílio doença” (Vol. 18, fl. 23).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário



    Além disso, conforme acima narrado, a Turma Recursal, em juízo negativo de retratação ao Tema 88 da repercussão geral, manteve o acórdão recorrido que reconheceu o cumprimento de carência pela parte autora e determinou a concessão do benefício de auxílio-doença a partir de 26/8/2010, aos seguintes fundamentando (Vol. 27):



    “1. Trata-se de pedido de concessão de benefício por incapacidade. Sentença de parcial procedência dos pedidos, determinando a implementação de aposentadoria por invalidez, nos termos do parágrafo 5º, do artigo 29, da Lei nº 8.213/91.



    2. Recurso do INSS restou improvido.



    3. Diante disso, apresentou a Autarquia pedido de uniformização para retratação do acórdão.



    4. Em juízo de admissibilidade, foi proferida decisão para realização de eventual exercício de juízo de retratação, segundo o entendimento da TNU, (PEDIDO 200972540044001, Relator Juiz Federal Adel Américo de Oliveira, DOU 25/05/2012): “O tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não decorrentes de acidente de trabalho só pode ser computado como tempo de contribuição ou para fins de carência quando intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de contribuições para a previdência social. ”.



    5. Quanto à revisão pelo art. 29, § 5º, Lei 8.213/91, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso Extraordinário (RE) 583834, com repercussão geral reconhecida, no sentido de que não deve ser aplicado o § 5º, do art. 29 da Lei nº. 8213/91 quando o afastamento que precede a aposentadoria por invalidez é contínuo; sendo aplicável somente aos casos em que forem intercalados períodos de labor, no intuito de se coibir interpretações que resultem em tempo ficto de contribuição, o que se mostra incompatível com o equilíbrio financeiro e atuarial.



    6. No caso em tela, a parte autora foi titular de auxílio-doença decorrente de acidente do trabalho – código 91 (NB 5426661444), que perdurou de 16/09/2010 até 12/09/2011, quando foi cessado administrativamente. O último vínculo empregatício do autor também foi interrompido em 09/2011. No entanto, durante o período de 07/03/2012 até 25/03/2012 a Autarquia restabeleceu administrativamente o benefício de auxílio doença do autor, mas erroneamente houve o cadastro com o código 31 – que não indica situação de acidente do trabalho (NB 5503094472). O benefício foi convertido em aposentadoria por invalidez a partir de 26/03/2012.



    7. Assim, tendo em vista que o simples restabelecimento não pode alterar a natureza jurídica do benefício, já que não houve mudança da realidade fática, o auxílio doença recebido no período de 07/03/2012 até 25/03/2012 foi decorrente de acidente do trabalho.



    8. Referido período, todavia, deve ser computado para fins de carência, independentemente de ser intercalado ou não. A TNU, examinando a matéria, assim se posicionou:



    PREVIDENCIÁRIO. TRANSFORMAÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ EM APOSENTADORIA POR IDADE. CARÊNCIA. CÔMPUTO DE TEMPO DE GOZO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE NÃO INTERCALADO. 1. O art. 29, § 5º, da Lei nº 8.213/91 apenas é aplicável nos casos em que o benefício por incapacidade tenha sido, dentro do período básico de cálculo de futuro benefício, auferido de forma intercalada com períodos de atividade normal, de maneira que o segurado não esteja no gozo de benefício por incapacidade no interregno imediatamente anterior à concessão do novo benefício. Em consonância com essa exegese, o art. 55, II, da Lei nº 8.213/91 considera o tempo de gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez como tempo de serviço apenas quando intercalado. 2. Somente quando o benefício por incapacidade decorre de acidente do trabalho é que sua contagem como tempo de contribuição pode ser admitida sem intercalação com períodos de atividade. 3. Reiterada a uniformização do entendimento de que o tempo de gozo de benefício por incapacidade não-acidentário só pode ser computado para fins de tempo de contribuição e de carência quando intercalado entre períodos de atividade laboral. 4.Pedido do INSS provido. (PEDILEF HYPERLINK "tel:200972570006142" 200972570006142, TNU, JUIZ FEDERAL ROGÉRIO MOREIRA ALVES, DOU 01/03/2013).



    9. O mesmo relator do julgado acima, ao comentar a Súmula 73 da TNU (O tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não decorrentes de acidente de trabalho só pode ser computado como tempo de contribuição ou para fins de carência quando intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de contribuições para a previdência social), deixou claro: “Outro detalhe importante: o enunciado da súmula faz menção apenas ao tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não decorrentes de acidente de trabalho. Essa ressalva na súmula se explica pelo fato de que nunca foi suscitada dúvida com relação à contagem de tempo de serviço no período em que o segurado recebe auxílio-doença por acidente do trabalho, intercalado ou não. Esse direito está expressamente reconhecido no art. 60, IX, do Decreto n. 3.048/99. Se pode ser contado como tempo de serviço, também pode para fins de carência”. (Comentários às Súmulas da TNU, Publicação do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, abril/2016).



    10. Por todo o exposto, deixo de exercer o juízo de retratação”.



    Sobre a matéria, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no RE 1.298.832-RG, de relatoria do Min. LUIZ FUX, DJe de 25/2/2021, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 1125), fixou tese no sentido de que: 



    É constitucional o cômputo, para fins de carência, do período no qual o segurado esteve em gozo do benefício de auxílio-doença, desde que intercalado com atividade laborativa.



    O acórdão do referido precedente paradigma recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. PERÍODO DE GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA INTERCALADO COM ATIVIDADE LABORATIVA. CONTAGEM PARA FINS DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”



    O acórdão recorrido seguiu esse entendimento, devendo ser mantido.



    Por outro lado, para se chegar à conclusão diversa da exarada pela Turma de origem, que concluiu pelo preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nessa fase recursal, por incidir o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente